Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. PROGRAMA “DF SEM MISÉRIA”. ADMISSÃO DA BENEFICIÁRIA EM CARGO COMISSIONADO. PERDA DO DIREITO AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RECADASTRAMENTO. OMISSÃO DA INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESSARCIMENTO PROCEDENTE.
1. Não se conhece de alegação inédita formulada nas razões de apelação, suscitada em evidente inovação recursal, caracterizando, assim a supressão de instância.
2. A ação de ressarcimento ao erário causado por suposto recebimento indevido de auxílio financeiro de programa de transferência de renda se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
3. De acordo com o artigo 4o do Decreto 20.910/32, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. No caso concreto, o prazo prescricional teve início com a ciência inequívoca do dano, ocorrida quando o DF teve conhecimento da irregularidade no pagamento do benefício à ré, e não correu durante a tramitação do processo administrativo, retomando seu curso quando a ré foi notificada a comparecer perante a Administração com vistas a uma composição administrativa e acertamento do débito. Ajuizada a ação de ressarcimento no mesmo ano da notificação administrativa, não há que se falar em prescrição da pretensão ressarcitória. Prejudicial rejeitada.
5. Não merece reparos a conclusão administrativa, confirmada por sentença, no sentido de que houve má-fé por parte da ré, que recebeu o auxílio financeiro mesmo ciente de que não preenchia os requisitos legais para tanto, ante sua admissão em cargo comissionado, e ainda omitiu o exercício do trabalho remunerado por ocasião da atualização cadastral.
6. Apelo parcialmente conhecido, prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.